Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-62.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-62.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARIA SOUZA AGUIAR PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS E DE ALTO CUSTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO INTERFEDERATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO ESTADUAL PARA AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO ISOLADO OU CONJUNTO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE COMO GARANTIA FUNDAMENTAL E MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO POR LAUDOS MÉDICOS CIRCUNSTANCIADOS. REGISTRO NA ANVISA. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. TEMA 1234 DO STF. PONDERAÇÃO COM A PROTEÇÃO À SAÚDE MENTAL E PEDIÁTRICA. RISCO DE DANO REVERSO NA INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO JÁ INICIADO E JUDICIALIZADO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA EM RELAÇÃO AO MENOR DE IDADE. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. VIABILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONDICIONAMENTO DA DISPENSAÇÃO À APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE RECEITUÁRIO ATUALIZADO. PARECER DO MP PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ana Maria Souza Aguiar Pereira e seu filho menor, Mikael Aguiar Pereira, visando compelir o ente público ao fornecimento contínuo de medicamentos necessários ao tratamento de transtorno misto ansioso e depressivo (primeira autora) e rinite alérgica e alergia alimentar (menor). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos específicos prescritos por médico assistente, com base no art. 196 da Constituição Federal e na solidariedade dos entes federativos. O recurso busca a reforma da sentença, alegando incompetência da Justiça Estadual, ausência de comprovação de eficácia dos fármacos postulados e necessidade de observância ao Tema 1234 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda que envolve fornecimento de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, com financiamento atribuído à União; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para obrigar o Estado ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, nos termos do Tema 106 do STJ; (iii) determinar se a ausência de comprovação de eficácia por Medicina Baseada em Evidências pode obstar a concessão do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual mantém competência para julgamento da demanda, pois a petição inicial é anterior à modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, devendo-se aplicar o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), não havendo necessidade de remessa à Justiça Federal.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 do STF, sendo lícito ao cidadão acionar qualquer dos entes federativos.

O direito à saúde é fundamental, de eficácia imediata (CF, art. 196), e deve ser garantido independentemente da padronização do medicamento pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

Os autores comprovaram, por meio de laudos médicos circunstanciados, a imprescindibilidade dos medicamentos, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a hipossuficiência financeira, além de constarem os fármacos do rol da ANVISA.

A exigência de estudos científicos de alto nível como condição para fornecimento do medicamento não pode se sobrepor à prescrição fundamentada do médico assistente, especialmente quando há risco à saúde do paciente e estabilização com o tratamento prescrito.

A prioridade absoluta dos direitos da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4º) impõe atenção especial ao caso do menor impúbere, sendo vedada a interrupção do tratamento sob pena de grave risco à sua saúde.

O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado para negar o núcleo essencial do direito à saúde, devendo prevalecer o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

A exigência de apresentação periódica de receita médica atualizada, como condição para o fornecimento continuado dos medicamentos, é medida razoável que assegura o controle da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência da Justiça Estadual deve ser preservada nas ações ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, com base no princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, sendo legítima a condenação do Estado, ainda que o fármaco pertença ao componente de responsabilidade da União.

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS pode ser determinado judicialmente quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: prescrição fundamentada, hipossuficiência do paciente e registro na ANVISA.

A prescrição médica fundamentada prevalece como prova da necessidade do tratamento, não sendo exigível, do paciente hipossuficiente, comprovação adicional por estudos clínicos complexos.

A negativa de fornecimento de medicamentos essenciais com base em critérios financeiros ou administrativos viola o direito fundamental à saúde, à dignidade e à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 198, II; 227; CPC, art. 43; ECA, arts. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234, Plenário); STF, RE 855.178/SE (Tema 793, Plenário); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106, Primeira Seção); TJ-BA, APL 0584271-08.2016.8.05.0001, Rel. Des. Telma Britto, j. 04.09.2020; TJ-BA, REEX 0504130-85.2018.8.05.0080, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 21.07.2021; TJ-SP, AC 1000398-51.2022.8.26.0165, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8001115-62.2021.8.05.0035,
tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ANA MARIA SOUZA AGUIAR PEREIRA e M. A. P.
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA